Tribunal: TJDFT
Processo: 0702154-19.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ROBUSTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA EQUIVOCADAMENTE. CRIME COMETIDO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA ANTERIOR. REINCIDÊNCIA AFASTADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ALTERADO PARA O ABERTO. PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS.

1. Tendo em vista a confissão do réu, o depoimento firme e coerente do agente policial e o teste de alcoolemia devidamente assinado pelo acusado, vê-se que o conjunto probatório é robusto e não restam dúvidas a respeito da autoria e materialidade do delito imputado na denúncia.

2. O trânsito em julgado da condenação utilizada para fins de reincidência foi posterior à prática do delito apurado nos presentes autos.

3. O art. 63 do Código Penal determina que a reincidência só pode ser reconhecida quando o agente comete novo crime após o trânsito em julgado da sentença que o condenou por delito anterior

4. Como o crime cometido nos presentes autos foi praticado antes do trânsito em julgado da sentença do delito anterior, deve ser afastada a reincidência, permitindo-se a substituição da pena restritiva de liberdade por uma restritiva de direitos.

5. Recurso conhecido e provido apenas para afastar a reincidência, alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e autorizar a substituição da pena restritiva de liberdade por uma restritiva de direito.